Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-90.2017.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002142-90.2017.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (EMBARGADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), DAIANE TEDESCO RIBAS - CPF: 058.459.059-82 (EMBARGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (EMBARGADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (EMBARGADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (EMBARGADO), MARIA ENY BALBINO DE MORAES - CPF: 203.708.901-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGADO(S):

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

EMBARGADO(S):

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO

EMBARGADO(S):

LUIZ CESAR SPERANDIO.

EMBARGADO(S):

IVONE RODRIGUES TORREMOCHA

EMBARGADO(S):

ARI TORREMOCHA FIM

EMBARGADO(S):

DAIANE TEDESCO RIBAS

EMBARGADO(S):

FERNANDO HENRIQUE RIBAS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS COMPENSATÓRIOS

– ALEGADA APLICABILIDADE DO ART.15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 (6% AO ANO) - ADI 2332 - IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL SERVIENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO – APELO DESPROVIDO

– ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar apenas possível desconformidade do aresto com dispositivo de lei.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

APELADO(S):

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO

APELADO(S):

LUIZ CESAR SPERANDIO.

APELADO(S):

IVONE RODRIGUES TORREMOCHA

APELADO(S):

ARI TORREMOCHA FIM

APELADO(S):

DAIANE TEDESCO RIBAS

APELADO(S):

FERNANDO HENRIQUE RIBAS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela apelante
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 202395155

que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, reformando em parte a sentença de parcial procedência proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
n.
2142-90.2017.8.11.0036

ajuizada em desfavor de
FERNANDO HENRIQUE RIBAS E OUTRAS
,
para
corrigir os erros materiais reconhecidos, bem como para (
a
) determinar que
sobre o valor da indenização apurado pela perícia (R$129.402,16) incida o
índice de correção monetária
imposto pela sentença (IGP-M) desde
10/05/2022
– data da entrega do laudo pericial homologado -
juros compensatórios
de 12% ao ano, desde
24/08/2017
– data da imissão da autora na posse do imóvel serviente –, além de juros moratórios de 0,5% ao mês, computáveis apenas a partir de
01/01/2024
(art.
15-B do Decreto-lei n. 3.365/41)
, bem como para
(
b
) reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o equivalente a 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel servientes e a indenização imposta judicialmente, nos termos do §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41, ficando, no mais, mantidos todos os demais comando da sentença não alterados pelo aresto.

Sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara incorreu em contradição, quanto à aplicação dos juros compensatórios, uma vez que aplicou o percentual de 1%

ao mês, que corresponde a 12%

ao ano, quando, na verdade, deveria ser aplicado o percentual de 0,5%

ao mês, correspondendo a 6%, tal como preceituado no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, que rege esse tipo de ação.

Ressalta que quando propôs a presente demanda já havia sido publicada a Medida Provisória n. 2.183-56/2001 que incluiu o citado art.15-A no Decreto-lei n. 3.365/41 – que estipulou percentual de 6% (seis por cento) ao ano a título de juros compensatórios – o qual,

após um curto espaço de tempo, foi declarado constitucional pelo STF por ocasião do no julgamento da ADI 2332/DF, restando superada a Súmula 618 do STF.

Afirma que este Tribunal de Justiça já está aplicando o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme determina o art. 15A do Decreto-Lei 3.365/41, sancionado pelo STF, reformando sentenças que aplicaram percentuais diferentes, conforme precedente do RAC n. 0007605-86.2015.8.11.0002.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 189786838.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

O fato, porém é que
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e a lei,

o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto embargado.

Ao contrário, o aresto explicou de forma coesa, concatenada e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que a
orientação pretoriana vinculante firmada em controle concentrado de constitucionalidade da ADI 2332 – segundo a qual é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% previsto no art.15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, instituído pela MP n. 2.18356/2001 – somente passou a gerar efeitos a partir da publicação da ata de seu julgamento, o que, no caso, se deu apenas em 28/08/2018, de modo que sobre as ações de constituição de servidão administrativa em que a imissão do autor na posse do bem se deu antes dessa data, os juros compensatórios haverão de ser contabilizados à ordem de 12% ao ano.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que, em relação a todos os questionamentos acima referidos, os embargantes agravados não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre qual o dispositivo de lei melhor ajusta à causa, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os
embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024